Tribunal: TJBA
Processo: 0519683-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519683-89.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ FERNANDO MACHADO COSTA FILHO

Advogado(s)
:
MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, LEONARDO MENDES DA SILVA CEZAR

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI MUNICIPAL Nº 8.464/2013 (SALVADOR/BA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que confirmou sentença de procedência em ação tributária, reconhecendo a inconstitucionalidade da alíquota de 5% do IPTU aplicada ao imóvel do contribuinte no exercício de 2014. A embargante alegou omissão no julgado quanto à possibilidade de substituição da CDA com base em alíquota de 3%, fixada posteriormente à declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal nº 8.464/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à possibilidade de expedição de nova Certidão de Dívida Ativa com base na alíquota de 3%, ou se a embargante pretende, indevidamente, rediscutir matéria já decidida ou inovar fundamento recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apontada pela embargante não se verifica, pois o acórdão deixou claro que a cobrança de IPTU com base em alíquota de 5% é inconstitucional, sem, contudo, vedar a expedição da CDA com base em alíquota válida, como a de 3%, aplicável à faixa correspondente da Tabela Progressiva – Terrenos.

O fundamento apresentado nos embargos não integrou a apelação originária, caracterizando inovação recursal, o que é vedado em sede de embargos declaratórios, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem ao suprimento de fundamento que deveria ter sido oportunamente apresentado no recurso originário, conforme art. 1.022 do CPC e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de pronunciamento expresso sobre a possibilidade de substituição da CDA por outra com base em alíquota de 3% não caracteriza omissão relevante quando o acórdão reconhece a nulidade da alíquota de 5%, sem obstar a cobrança do tributo com base em percentual constitucionalmente válido.

2.

Configura inovação recursal a alegação apresentada em embargos de declaração que não foi suscitada no recurso de apelação.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à introdução de fundamentos novos, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.868/1999, art. 23, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 2.184.605/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.09.2025, DJEN 26.09.2025; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.690.612/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE 08.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos da apelação n.
0519683-89.2016.8.05.0001
,
em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
como embargado
LUIZ FERNANDO MACHADO COSTA FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar o integrativo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05